Tribunal: TJDFT
Processo: 0799188-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. EXIGIBILIDADE DESDE A FIXAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 621/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTANCIA. FALTA DE INTERESSE NO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento provisório de decisão de alimentos pelo rito da penhora, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a obrigação alimentar somente seria exigível a partir da citação do alimentante, reputando indevida a cobrança da parcela vencida antes desse marco temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se os alimentos provisórios fixados por decisão interlocutória são exigíveis desde a data de sua fixação ou apenas a partir da citação válida do alimentante
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça quando o benefício já foi concedido nos autos e não houve decisão que o tenha indeferido, restringido ou revogado, inexistindo prejuízo concreto a ser reparado
4. Os alimentos provisórios possuem eficácia imediata e são devidos desde a decisão que os fixa, conforme o art. 4o da Lei no 5.478/1968, integrando desde logo a esfera patrimonial do alimentando.
5. O art. 13, § 3o, da Lei de Alimentos estabelece que os alimentos provisórios subsistem até a decisão final, evidenciando que a obrigação nasce com o arbitramento judicial.
6. Subordinar a exigibilidade à citação esvazia a utilidade da tutela provisória e compromete a proteção integral e o mínimo existencial do alimentando, especialmente quando se trata de menores.
7. A Súmula 621 do STJ refere-se à retroatividade de alimentos fixados ou modificados posteriormente à citação, não alcançando alimentos provisórios arbitrados antes da formação da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão provido.
Tese de julgamento: 1. Os alimentos provisórios são exigíveis desde a data da decisão que os fixa, independentemente da citação do alimentante. 2. A Súmula 621 do STJ não se aplica aos alimentos provisórios arbitrados antes da citação. 3. A exigibilidade condicionada à citação esvazia a eficácia da tutela alimentar provisória e viola a proteção integral do alimentando.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, arts. 4o, 13, §§ 2o e 3o; CPC, arts. 485, I, 924, I, 996, 1.001 e 932, III; Lei no 1.060/1950, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621; TJDFT, Acórdão 1292169, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 14.10.2020; TJDFT, Acórdão 1649547, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 14.12.2022; TJDFT, Acórdão 1338840, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06.05.2021; TJDFT, Acórdão 1429775, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 08.06.2022; TJDFT, Acórdão 1646225, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.11.2022